Tribunal: STJ
Processo: 4453921-24.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229017 - MG(2025/0487909-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WANDERSON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
, no qual se alegava ausência de fundamentos para a manutenção da prisão
habeas corpus
preventiva do agravante, insuficiência de motivação concreta para a medida extrema e
desproporcionalidade da custódia cautelar, além da adequação de medidas alternativas à prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de 86 gramas de cocaína e crack, folhas com anotações de
contabilidade do tráfico, pinos vazios e três aparelhos celulares, além da estrutura do local com
portinhola para entrega rápida, tentativa de evasão, resistência ativa à prisão e reincidência
específica em tráfico de drogas.
3. Outra questão em discussão é a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em
relação à provável pena futura e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de drogas,
materiais relacionados ao tráfico e estrutura do local, além da tentativa de evasão e resistência
ativa à prisão.
5. A habitualidade criminosa do agravante, demonstrada por passagens anteriores por tráfico de
drogas nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, e a reincidência específica em processo por tráfico
de drogas, evidenciam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da custódia
cautelar.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP são insuficientes e
art. 319
inadequadas para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da
reiteração criminosa do agravante.
Documento eletrônico VDA54724388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2172f0a5-fbb4-4a7c-a4cb-b8b760158037

7. A tese de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável pena futura não
comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar se o acusado será
beneficiado com regime prisional diverso do fechado.
8. A prisão preventiva não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, pois
possui caráter cautelar e está devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP.
art. 312
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração

delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
984.921/RS,
em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
18/3/2025;
997.960/GO,
em 1o/
; STJ,
7/2025
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
978.980/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
26/3/2025;
878.550/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer,
20/2/2024;
94.204/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha
10/4/2018;
91.635/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2172f0a5-fbb4-4a7c-a4cb-b8b760158037

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229017 - MG (2025/0487909-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WANDERSON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
, no qual se alegava ausência de fundamentos para a manutenção da prisão
habeas corpus
preventiva do agravante, insuficiência de motivação concreta para a medida extrema e
desproporcionalidade da custódia cautelar, além da adequação de medidas alternativas à prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
apreensão de 86 gramas de cocaína e crack, folhas com anotações de contabilidade do tráfico,
pinos vazios e três aparelhos celulares, além da estrutura do local com portinhola para entrega
rápida, tentativa de evasão, resistência ativa à prisão e reincidência específica em tráfico de drogas.
3. Outra questão em discussão é a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em
relação à provável pena futura e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de drogas, materiais
relacionados ao tráfico e estrutura do local, além da tentativa de evasão e resistência ativa à prisão.
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

5. A habitualidade criminosa do agravante, demonstrada por passagens anteriores por tráfico de
drogas nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, e a reincidência específica em processo por tráfico de
drogas, evidenciam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da custódia
cautelar.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP são insuficientes e
art. 319
inadequadas para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da
reiteração criminosa do agravante.
7. A tese de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável pena futura não
comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar se o acusado será
beneficiado com regime prisional diverso do fechado.
8. A prisão preventiva não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, pois
possui caráter cautelar e está devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP.
art. 312
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração

delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 984.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 997.960/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
18/3/2025;
1o/7/2025; STJ, AgRg no HC 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
26/3/2025;
Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC 94.204/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
20/2/2024;
Turma, julgado em
STJ, RHC 91.635/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
10/4/2018;
Turma, julgado em 20/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WANDERSON DE SOUZA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 187-
habeas corpus
192).
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

A defesa insiste na tese de que “Não há fundamentos para manutenção da prisão do
Agravante, muito menos há qualquer requisito previsto no artigo 312 do Código Penal.” (e-STJ, fl.
198), sustentando a ausência de
e a insuficiência de motivação concreta para a
periculum libertatis
medida extrema, bem como a inadequação de se utilizar a gravidade abstrata do delito como
fundamento exclusivo.
Assevera desproporcionalidade da custódia cautelar e adequação de medidas
alternativas, ao argumento de que “a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional,
excessiva, sendo que as medidas cautelares, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução processual.” (e-STJ, fl. 202), além de
que “a prisão preventiva pode e deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão” (e-
STJ, fl. 203).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que se
reproduzem a seguir.
A Corte de origem manteve a prisão preventiva do agravante com base nos seguintes
fundamentos:

"A despeito das alegações do impetrante, entendo que a decisão que decretou a prisão
preventiva, se encontra suficientemente fundamentada nas circunstâncias fáticas do
crime e no comportamento pregresso do paciente, de acordo com o dever insculpido no
da CRFB/88 e em atenção aos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP.
art. 93, inciso IX
Vejamos:

[...] Consta que, em
por volta das 16h34min, na Rua Agostinho Barbosa, no
07/11/2025,
42, bairro Waldemar de Castro, em Ubá/MG, a equipe policial, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão judicialmente expedido, dirigiu-se à residência do
autuado, apontada em reiteradas denúncias anônimas como ponto de tráfico de drogas.
Durante a diligência, o flagranteado tentou evadir-se e, ao avistar a equipe, dispensou
substância amarelada na pia da cozinha, sendo necessária a entrada forçada no imóvel. O
conduzido resistiu ativamente à abordagem, desferindo chutes e socos contra um dos
policiais, sendo contido e algemado após o uso proporcional da força.
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

Foram apreendidos 51 pinos contendo substância análoga à cocaína (81,33g), uma
porção de cocaína em pó (5,88g), R$ 328,00 em espécie, folhas com anotações
referentes à contabilidade do tráfico, pinos vazios, além de três aparelhos celulares
(IDs 10577215861 e seguintes).
Os laudos preliminares de constatação (IDs 10577215874 e 10577215875), assinados
pelo Perito Criminal Lysaneos Lana Lopes de Sá, atestaram que o material se comportou
como cocaína nos testes de Tiocianato de Cobalto e Mayer. (...) No caso, estão presentes
os requisitos do
do CPP.
art. 312
A materialidade delitiva está evidenciada pelos documentos constantes do auto de prisão
em flagrante, pelos laudos preliminares de constatação (IDs 10577215874 e
10577215875), pelo auto de apreensão (ID 10577215861) e pelos depoimentos dos
policiais militares que participaram da diligência, especialmente o Sargento Lucioli e o
Soldado Thiago, cujos relatos são coerentes e convergentes.
Há indícios suficientes de autoria, extraídos das circunstâncias da prisão, do
comportamento do conduzido e da apreensão de drogas fracionadas em porções típicas
do comércio ilícito, além da quantia em dinheiro e anotações relativas à movimentação
do tráfico.
O flagranteado, em sede policial, limitou-se a negar a propriedade dos entorpecentes,
alegando uso próprio e ausência de testemunhas na busca, o que não elide os fortes
indícios de tráfico diante do conjunto probatório colhido.
Dessa forma, estando demonstrados o “fumus commissi delicti” e os indícios de autoria,
passa-se à análise da necessidade de manutenção da custódia cautelar.
A gravidade concreta do delito revela-se pelo modo de execução e pelas circunstâncias
em que se deu o flagrante. A expressiva quantidade de cocaína apreendida (superior
a 80g), fracionada em 51 pinos, além da presença de valores em espécie e anotações
contabilidade, demonstra um esquema de comércio organizado de entorpecentes,
incompatível com o mero uso pessoal. O local da apreensão, estruturado com
portinhola para entrega rápida da droga, confirma o ponto de venda ilícita.
Tais elementos evidenciam o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade
de garantia da ordem pública, sobretudo diante do histórico criminal do autuado,
que possui diversas passagens por tráfico de drogas (anos de 2021, 2022, 2023 e
2024), conforme a Folha de Antecedentes Criminais (ID 10577215873).
Ademias, cumpre registrar que o autuado tentou a evasão, arremessou a droga na
pia, e ofereceu resistência ativa à prisão, desferindo chutes e socos, comportamento
que reforça o risco da liberdade do flagranteado.
Em casos como o presente, a liberdade provisória representa grave risco à coletividade,
tendo em vista o padrão reiterado de condutas voltadas à traficância, que revela
personalidade voltada à criminalidade e menosprezo às medidas judiciais anteriormente
impostas.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes, diante da reiteração e da gravidade concreta dos fatos.
Mediante esses fundamentos, convertendo a prisão em flagrante, DECRETO a prisão
preventiva do acautelado, nos termos do
§ 4o, c/c o art.
art. 282,
312, parágrafo único, e
I, do Código de Processo Penal. [...] – no 45.
art. 313,
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

De fato, infere-se de tal decisão que os fatos imputados ao paciente se revestem de
grande reprovabilidade, uma vez que se delineiam pela apreensão de relevante
quantidade de droga de natureza extremamente deletéria, a saber, 86 gramas de
crack e cocaína aproximadamente. Além disso, o paciente é reincidente
especificamente em tráfico de droga (no 0016122-88.2023.8.13.0699).
Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos
por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública fragilizada, não
havendo que se falar, por esse motivo, em fixação de medidas cautelares diversas da
prisão, porquanto insuficientes e inadequadas ante a gravidade concreta dos fatos em
apuração e a aparente reiteração criminosa da paciente.
Saliento, ainda, que no caso em apreço, não há desproporcionalidade na decretação da
segregação preventiva, já que a reprimenda eventualmente imposta não se mostra
evidente. Isso porque a dosagem sancionatória demanda exame de diversas
circunstâncias judiciais, cuja análise preliminar, no presente momento processual, não
conduz à inequívoca constatação de que o paciente, em hipotética condenação, será
beneficiado por regime diverso de fechado.
Vale salientar, ainda, que a segregação mantida não infringe o princípio constitucional
da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, justificando-se pela
presença dos requisitos contidos no
do CPP.
art. 312
Diante dessas circunstâncias, tenho que a providência mais acertada – ainda que
excepcional e subsidiária – é a manutenção da prisão processual, até porque tal medida
de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se desaparecerem os
motivos que a ensejaram.
Ante o exposto, denego a ordem." (e-STJ, fls. 159-162; sem grifos no original)

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem
pública, à luz da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão, na residência do
agravante, de 51 pinos de cocaína (86 g), folhas com anotações de contabilidade do tráfico, pinos
vazios e três aparelhos celulares, além da estrutura do local com portinhola para entrega rápida,
circunstâncias que, aliadas à tentativa de evasão, à resistência ativa à prisão e aos indícios de
habitualidade criminosa (passagens por tráfico em 2021, 2022, 2023 e 2024, com reincidência
específica no processo no 0016122-88.2023.8.13.0699), revelam risco atual de reiteração delitiva.
Com efeito, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
do CPP,
art. 312
porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia
ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o
fato do agravante responder a outra ação penal.
8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica
a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do
agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade
do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio
deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa
delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/6/2020;
Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025,
DJEN de
)
4/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PA LHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Por fim, cumpre anotar que, a tese de desproporcionalidade da custódia cautelar à
provável futura pena do réu não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será
capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do
fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
20/3/2018,
5/4/2018.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: a467047a-e6b8-4bd1-b302-e41197f843a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.017 / MG
Número Registro: 2025/0487909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254453921000
10000254453921001
2025051643920001
44539212420258130000
50119184220258130699
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDERSON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WANDERSON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:27
Código de Controle do Documento: 52da4ccc-4fa0-4d4c-8d2c-d41e0b3af8b8

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:27
Código de Controle do Documento: 52da4ccc-4fa0-4d4c-8d2c-d41e0b3af8b8